Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
REsp n. 1003077-09.2017.8.11.0006
RECORRENTE: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP
RECORRIDO: GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA E VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 7722997:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – DESCABIMENTO – FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM CULPA DOS REQUERIDOS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA (FAXINAS) – PROVAS DE APENAS DUAS FAXINAS POR SEMANA – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – AMPUTAÇÃO DE PARTE DO MEMBRO INFERIOR – CUMULAÇÃO COM DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO PARA ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se a fotografia do local do acidente, em que se observa com clareza a marca da frenagem no chão e inclusive sangue no asfalto, a posição que o caminhão ficou na via, e a calçada onde a testemunha diz ter encontrado a vítima, aliada à prova testemunhal, confirmam a veracidade da versão de que a autora encontrava-se parada rente à calçada no mesmo sentido em que seguia o caminhão no momento do choque, escorreita a sentença monocrática ao reconhecer, ainda que de forma concorrente, a culpa dos requeridos/apelantes pelo acidente que vitimou a autora/apelada. Além de ser evidente o dano material, tendo em vista a amputação do membro inferior da autora e ter sido determinado que o valor gasto com a prótese será liquidado em sentença, pouco importa se esta foi adquirida com recursos de pensão recebida pelo Poder Público, conforme alega a empresa requerida, pois trata-se de despesa em decorrência do acidente de trânsito. Comprovado pela prova testemunhal que a autora exercia atividade remunerada (faxinas), a manutenção da pensão indenizatória fixada é medida que se impõe, a qual, entretanto, deve ser reduzida pela metade se consta dos autos provas de que as faxinas eram realizadas duas vezes por semana e não quatro. A fixação da idade limite para pagamento de pensão indenizatória pode ser estabelecido com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira. Evidenciada a culpa dos apelantes, ainda que de forma concorrente, pelo acidente que resultou na amputação de parte do membro inferior da autora, indiscutível é o dever de indenização por dano moral. A condenação em indenização por danos morais e estéticos não configura penalização bis in idem, a teor da Sumula n. 387 do STJ. Constatado que o valor fixado a título de indenização por dano moral foi excessivo, reduz-se para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJMT, RAC 1003077-09.2017.8.11.0006, Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 08/05/2019)
Opostos Embargos de Declaração, ID n. 7869410, restaram acolhidos em parte apenas para reconhecer as omissões quanto à apreciação das alegações de inexistência de responsabilidade solidária da empresa empregadora e do empregado, bem como da necessidade de dedução do seguro DPVAT do valor indenizatório, mantendo, entretanto, a decisão embargada.
E ainda, para reconhecer a necessidade de submissão do presente recurso de apelação cível à técnica de julgamento alongado, em razão da divergência quanto aos valores da pensão e do valor indenizatório. Contudo, como se trata de questão que deve ser dirimida pelo Presidente da Câmara, submeto-a ao excelentíssimo presidente. (ID n. 20618455).
Opostos novos Embargos de Declaração, ID n. 21915977, restaram acolhidos em parte a fim de reformar parcialmente o acórdão recorrido, apenas para determinar que seja descontado da indenização arbitrada por danos morais a quantia recebida pela autora/embargada a título de seguro DPVAT, mantendo, no mais, a decisão embargada. (ID n. 25168967)
Em suas razões recursais, o Recorrente alega violação ao art. 1.022, I do CPC, uma vez que resta contraditório encaminhar ao Presidente da Câmara para dirimir sobre o assunto que ele inclusive acompanhou o voto da relatora na decisão do colegiado.
Alega ainda violação aos artigos 59 e 225 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 375 do CPC, tendo em vista que deve o ciclista conduzir de forma atenta sua bicicleta em lugares onde não consta ampla sinalização.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 31613967 e n. 31772472.
Os Recorridos não apresentaram contrarrazões, ID n. 36712456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação ao art. 1.022, I do CPC
Assevera o Recorrente que o acórdão violou o art. 1.022, I do CPC, uma vez que resta contraditório encaminhar ao Presidente da Câmara para dirimir sobre o assunto que ele inclusive acompanhou o voto da relatora na decisão do colegiado.
Ao acolher em parte os Embargos de Declaração, o colegiado decidiu: reconhecer a necessidade de submissão do presente recurso de apelação cível à técnica de julgamento alongado, em razão da divergência quanto aos valores da pensão e do valor indenizatório. Contudo, como se trata de questão que deve ser dirimida pelo Presidente da Câmara, submeto-a ao excelentíssimo presidente. (ID n. 20618455).
Pois bem, insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda, ou seja, será encaminhado ao Presidente da Câmara para decidir quanto a aplicação da técnica de julgamento.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação ao art. 1.022, II do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV